Tribunal: STF
Processo: RE 100822
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
AVAL. DEFESA DO AVALISTA.
EM FACE DA AUTONOMIA DO AVAL, NÃO PODE O AVALISTA VALER-SE DAS
EXCEÇÕES PESSOAIS DO AVALIZADO, MAS APENAS DE EXCEÇÕES QUE LHE SÃO
PROPRIAS. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.